Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'oeste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001548-95.2021.8.11.0011, ajuizada em por LUCIENE FIGUEIRA CAMARA LOFFLER, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão descontos mensais da Reserva de Margem Consignável e Empréstimo sobre a RMC na conta da autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão do empréstimo, sob pena de multa.
O agravante alega, em síntese, que a ação na origem aponta que a agravada realizou contratação de empréstimo consignado junto ao banco, mas foi induzida a erro com a realização de contratação de cartão de crédito consignado, sendo deferida liminar, para suspender os descontos sobre Reserva de Margem Consignável e empréstimos sobre a RMC.
Sustenta que não foi oportunizado ao agravante a demonstração da contratação do cartão de crédito consignado por parte da agravada, que autorizou de forma expressa a reserva de margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento, bem como solicitou 04 saques, disponibilizados na conta bancária da mesma.
Assevera que após a utilização do limite em saques, as faturas passaram a ser remetidas para a agravada, na qual consta todas as informações relativas aos juros praticados e valor a ser pago, havendo o desconto do valor para pagamento mínimo da fatura em folha de pagamento. Consigna que deixando em aberto as faturas há a incidência de encargos do rotativo do cartão de crédito, sobre o saldo devedor restante.
Afirma que o cumprimento da decisão depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, sendo incabível o arbitramento de multa diária, se tratando de prestação mensal, ensejando o enriquecimento ilícito da agravada.
Defende que o valor da multa diária arbitrada em R$ 200,00 ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo incompatível com a obrigação pretendida pela agravada, bem como aplicado de forma diária em obrigação mensal.
Salienta que, “conforme reposta do órgão pagador, a medida é adotada para a folha de pagamento do mês seguinte a decisão judicial, não podendo ser cominada multa diária por esse interregno de tempo necessário ao efetivo cumprimento da decisão.”
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no que tange a multa fixada, ou, que seja aplicada por ato de descumprimento, em caso de eventual desconto indevido.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão recorrida. Alternativamente, requer a adequação da multa fixada tanto em relação ao valor, quanto sua periodicidade.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que a recorrente trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes, no qual é possível identificar a assinatura da parte agravada, relativo a modalidade cartão de crédito (ID. 110441961 - Pág. 7/8).
O perigo da demora se extrai do estabelecimento de prazo exíguo, 48 horas, para cumprimento da liminar, em se tratando de desconto consignado em folha de pagamento, que conta com lançamento mensais e antecipados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (trezentos reais).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, quanto a incidência de multa cominatória.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator